Tribunal: TJSP
Processo: 0010485-12.2015.8.26.0268
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÕES - Tráfico de drogas e Associação para o tráfico (art. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006).
Apelos Defensivos – Pretensão a absolvição e a desclassificação para delito do art. 28 da Lei de Drogas – Inadmissibilidade - Materialidade e autoria delitivas dos crimes comprovadas - Credibilidade da palavra dos policiais civis - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório -

Ementa:
APELAÇÕES - Tráfico de drogas e Associação para o tráfico (art. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006).
Apelos Defensivos – Pretensão a absolvição e a desclassificação para delito do art. 28 da Lei de Drogas – Inadmissibilidade - Materialidade e autoria delitivas dos crimes comprovadas - Credibilidade da palavra dos policiais civis - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório - Provas suficientes para o decreto condenatório - Dosimetria das penas - Apelante José Renato Feitosa - Necessária readequação - Exasperação da pena-base reduzida para um sexto - Apelo parcialmente provido - Apelantes Manoel e Sidney - Dosimetria das penas escorreitas - Recursos não providos.
Apelo do Ministério Público – Pretensão à imposição do regime inicial fechado – Admissibilidade – Regime necessário e suficiente a reprovação e prevenção do crime – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010485-12.2015.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que são
apelantes/apelados JOSE RENATO FEITOSA, SIDNEY PEREIRA ALMEIDA e
MANOEL JOSÉ DA SILVA JUNIOR, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento aos apelos interpostos por Manoel José da Silva
Júnior e Sidney Pereira Almeida; deram parcial provimento ao recurso interposto
por José Renato Feitosa e deram provimento ao recurso Ministerial, vencido o 3o
Juiz, que aplicava aos três réus a pena-base no mínimo e redutor de 1/3 pela
incidência do art. 33
§4o, e declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 20954
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0010485-12.2015.8.26.0268
Apelantes/Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo, José Renato Feitosa,
Manoel José da Silva Júnior e Sidney Pereira Almeida
Comarca: Itapecerica da Serra
APELAÇÕES - Tráfico de drogas e Associação para o
tráfico (art. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006).
Apelos
Defensivos

Pretensão
a
absolvição
e
a
desclassificação para delito do art. 28 da Lei de Drogas
Inadmissibilidade - Materialidade e autoria delitivas dos
crimes comprovadas - Credibilidade da palavra dos
policiais civis - Depoimentos em harmonia com o conjunto
probatório - Provas suficientes para o decreto condenatório
- Dosimetria das penas - Apelante José Renato Feitosa -
Necessária readequação - Exasperação da pena-base reduzida
para um sexto - Apelo parcialmente provido - Apelantes
Manoel e Sidney - Dosimetria das penas escorreitas -
Recursos não providos.
Apelo do Ministério Público Pretensão à imposição do
regime inicial fechado
Admissibilidade
Regime
necessário e suficiente a reprovação e prevenção do crime
Recurso provido.
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo, José Renato Feitosa, Manoel José da Silva Júnior e Sidney
Pereira Almeida contra a r. sentença, Sentença (fls. 329/345) a qual julgou parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para o fim de condenar o réu José Renato
Feitosa, como incurso no art. 33, caput, e no art. 35, ambos da Lei Federal no 11.343/06,
na forma do art. 69 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 08
(oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e à pena de multa de 1599 (um mil,
quinhentos e noventa e nove) dias-multa, estes fixamos no patamar mínimo legal de
1/30 (um trigésimo) de um salário mínimo; Manoel José da Silva Júnior, como incurso
no art. 33, caput, e no art. 35, ambos da Lei Federal no 11.343/06, na forma do art. 69 do
Código Penal, à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e à pena de multa de 1200 (um mil e duzentos) dias-multa, estes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixamos no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) de um salário mínimo; e
Sidney Pereira de Almeida, como incurso no art. 33, caput, e no art. 35, ambos da Lei
Federal no 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena privativa de liberdade
de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e à pena de multa de 1200
(um mil e duzentos) dias-multa, estes fixamos no patamar mínimo legal de 1/30 (um
trigésimo) de um salário mínimo, e absolvê-lo quanto à imputação veiculada na
denúncia, relativamente à conduta prevista no art. 12 da Lei no 10.826/03, com
fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
Em suas razões recursais (fls. 350/358), o Órgão Ministerial requereu
a reforma da r. sentença para fixar o regime fechado para o início de cumprimento de
pena para os réus Manoel José e Sidney.
O réu Sidney Pereira Almeida, em suas razões recursais (fls. 418/421),
pugnou por sua absolvição quanto ao delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas,
sustentando que não existiriam nos autos elementos sólidos quanto à materialidade e
autoria a corroborar o decreto condenatório.
O réu Manoel José da Silva Júnior, em suas razões de recurso (fls.
428/431), pugnou por sua absolvição quanto aos delitos previstos nos artigos 33, caput,
e 35 da Lei de Drogas, sustentando que não existiriam nos autos elementos sólidos
quanto à materialidade e autoria a corroborar o decreto condenatório. Subsidiariamente,
requereu a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei no
11.343/06.
Por fim, o réu José Renato Feitosa (fls. 459/467), pugnou por sua
absolvição quanto aos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35 da Lei de Drogas,
sustentando que não existiriam nos autos elementos sólidos quanto à materialidade e
autoria a corroborar o decreto condenatório.
Regularmente processados os recursos interpostos e ofertadas
contrarrazões (fls. 422/425, 432/434, 438/442 e 470/475) a douta Procuradoria Geral de
Justiça se manifestou pelo não provimento das apelações defensivas e pelo provimento
do reclamo ministerial (fls. 482/498 e 534).
É o relatório.
Infere-se dos autos que José Renato Feitosa e Manoel José da Silva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Júnior, foram denunciados como incursos no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei
11.343/06, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, e Sidney Pereira Almeida foi
denunciado como incurso no art. 33, caput, art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, e no
art. 12 da Lei no 10826/03, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, porque no dia
17 de novembro de 2015, por volta das 09h30, na rua Martins, no 60, bairro São Pedro,
na cidade e Comarca de Itapecerica da Serra, agindo em concurso e com unidade de
desígnios entre eles, traziam consigo e guardavam, para fins de entrega a terceiros, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 77 porções,
totalizando o peso de 92,45 gramas, de cocaína em pó, e 81 porções, totalizando o peso
de 24,08 gramas, de cocaína em pedra ('crack'), drogas estas que causam dependência
física e psíquica, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 24/25) e laudo de
constatação (fls. 28/30), e porque em data incerta, mas sabendo-se que até o no dia 17
de novembro de 2015, em local exato ignorado, na mesma cidade e comarca,
associaram-se para o fim de praticarem o delito de tráfico de drogas, e, por fim, nas
mesmas circunstâncias de tempo e local, Sidney possuía uma arma de fogo, de uso
permitido, do tipo garrucha, sem marca e desmuniciada, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Após o regular trâmite da ação penal, adveio a r. Sentença de parcial
procedência contra a qual se insurgem os réus e o Órgão Acusador, por meio dos
presentes recursos que se passa a analisar de forma conjunta.
Inicialmente, no tocante a alegação de absolvição sob o argumento de
que não existiria prova suficiente para o decreto condenatório, registre-se que o
conjunto probatório é cristalino apontando a materialidade e a autoria dos crimes a a
eles atribuídos.
A prova da existência do crime (materialidade) e os vestígios
materiais daí decorrentes vêm comprovados por meio do auto de prisão em flagrante
(fls. 06/07), boletim de ocorrência (fls. 18/23), auto de exibição e apreensão (fls. 24/25),
laudo de exame químico-toxicológico (fls. 28/30 e 179/182), bem como pelas demais
provas coligidas aos autos.
A autoria delitiva, igualmente, é inconteste, tendo em vista as
declarações dos policiais civis Geraldo Ribeiro dos Santos e Leonardo Pereira Alves

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 246/247 mídia).
Adota-se, transcrevendo, o resumo dos depoimentos colhidos em juízo
feito pelo juiz sentenciante (pp. 331/333), posto que bem compilada a prova oral
registrada nos vídeos presentes nos autos:
“A testemunha policial civil Geraldo Ribeiro dos Santos, em juízo, após prestar
compromisso, disse (fls. 245/251) que nos dias dos fatos estávamos de serviço, eu e
meu colega Leonardo e outros policiais, quando recebemos uma denúncia anônima
de que no local numa garagem três pessoas estariam realizando o comércio de
drogas; inclusive disse que uma das pessoas seria o gerente do tráfico; montamos
operação, eu e meu colega Leonardo fomos na frente, no dia no local não tinha
iluminação porque tinha acabado a luz e chovia também; adentramos a rua,
avistamos a garagem e abordamos os três no interior da garagem; a iluminação
que eles tinham era apenas uma vela acesa; feita revista pessoal, não localizamos
drogas com eles, porem em cima de uma cadeira na garagem tinha uma pochete e
nesta pochete tinha uma certa quantidade de entorpecente e dinheiro também; eles
estavam próximos; perguntamos para eles quem estaria no pente vendendo a droga,
e os três disseram que 'era nós', os três que estavam na mercancia; o Sidney disse
que era morador local, na parte de baixo da garagem, e disse que também tinha
mais entorpecentes na sua casa, se não falha a memória ele morava de inquilino no
local, na parte de baixo da garagem; fomos até a casa dele, onde localizamos uma
sacola com mais entorpecentes e a garrucha bem velha; as drogas estavam numa
sacola no quarto dele, cocaína e crack; dentro da pochete também tinha cocaína,
crack e dinheiro; a arma era bem antiga, bem velha mesmo, enferrujada, estava
escondida dentro da estante do quarto; não tinha munição; ele falou que achou
essa arma jogada na rua e levou para casa para ser só um ornamento; depois
fomos na casa do José Renato, onde achamos anotações, a contabilidade do trafico,
continha diversos valores e quantidades, mas não me recordo em detalhes, eles
colocam letra, um P seria uma pedra, um F seria farinha; o José Renato disse que
realmente era o gerente do trafico na região e que costumava deixar a droga no
local com o Sidney onde foi preso para efetuar a venda, e depois fazia o
recolhimento do dinheiro; o Sidney falou que o José Manoel era a pessoa que no
dia vendia os entorpecente, estaria na venda; acho que ele falou que era só aquele
dia; as pessoas que foram presas no dia foram os três réus aqui presentes, mas não
consigo identificar o nome de cada um; o local é conhecido como ponto de venda
de entorpecentes, e já foram feitas diversas prisões ali, mas não lá na garagem; a
função de cada um é que o José Renato era o gerente, o Sidney disse que não
vendia a droga, mas apenas guardava, e o José Manoel estava na função de venda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
naquele dia; geralmente o trafico ocorre na rua, mas naquele dia estava chovendo;
o José Renato tem apelido Chuck, ele seria o gerente, e abastecia o ponto de venda,
naquele dia, segundo o Sidney, ele tinha ido lá abastecer o ponto de venda,
inclusive a droga que achamos na parte de baixo na casa do Sidney, o Sidney falou
que o José Renato tinha acabado de trazer; na garagem só tinha eles, na rua tinha
moradores passando, depois que abordamos vimos moradores passando, estava
muito escuro e chovia; tinha se não falha a memória a esposa do José Renato na
casa dele, e não convidamos para ela servir de testemunha porque ele mesmo
confessou o trafico e disse que a mulher não sabia que ele trabalha nesse ramo, ele
disse que as anotações eram dele, não a letra mas anotações eram dele; a casa dele
fica uns três quilômetros do local, ele que convidou para irmos na casa dele; não
conhecia o réu, ele mesmo confirmou que o apelido é Chuck; não fomos na casa do
Manoel porque ele quando chegou na delegacia disse que não tinha nenhum
envolvimento com o trafico, mas que era usuário, por isso não fomos até a casa
dele; o José Renato confessou no local da prisão e na delegacia; tinha uma quantia
em dinheiro na casa do José Renato, que foi apreendido, era pouco valor, não me
lembro; as drogas que o José Renato tinha acabado de abastecer eram as que
estavam na casa do Sidney na parte de baixo; não conhecia o Sidney; não conhecia
o Manoel, com ele não foi localizado nada.
A testemunha policial civil Leonardo Pereira Alves, em juízo, após prestar
compromisso, disse (fls. 245/251) que recordo dos fatos, a gente recebeu denúncia
anônima na delegacia dizendo que no local dos fatos havia indivíduos traficando,
era a rua Martins mesmo, eles mudam de lugar, nesse caso foi numa garagem; na
denuncia falava na rua, mas no dia estava chovendo, falava que eram alguns
indivíduos; fomos averiguar com a viatura descaracterizada, e quando descemos a
rua a pé, a gente viu que dentro da garagem tinha três indivíduos, a gente abordou
e indagamos quem estava vendendo drogas, e eles falaram 'nós aqui'; do lado deles
achamos tipo uma pochete com alguns entorpecentes embalados para venda já; e
salvo engano um deles morava na casa de baixo, salvo engano o Sidney, e na casa
dele também tinha algumas porções de drogas; no local os três confirmaram que
realizavam a venda de drogas; a gente achou as drogas na casa do Sidney, ele não
informou que tinha mais, a gente foi olhar, e estavam embaladas para venda, eram
semelhantes as embalagens que estavam na pochete; encontramos também um
pouquinho de dinheiro e essa espingarda também, não me recordo onde estava a
espingarda, se não me engano na sala, eu fiquei com eles em cima, o outro policial
é que entrou; depois disso fomos para delegacia; a gente passou na casa do José
Renato, onde encontramos a contabilidade do tráfico; o Sidnei disse que o Manoel
vendia, ele (Sidnei) teria alugado a casa para guardar os entorpecentes e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dinheiro e o gerente da biqueira era o Jose Renato; José Renato confirmou que era
o gerente mesmo, e o Manoel na delegacia falou que tinha ido lá só para comprar
drogas; na hora da abordagem eles três falaram que estavam vendendo; o Sidnei
falou que a função do Manoel era vender, não especificou se era só naquele dia, e
disse que a função do outro era gerenciar o tráfico; José Renato deixava as drogas
na casa e pegava; não conhecia o Jose Renato, o apelido era Chuck, ouvi isso no
dia; a casa dele não é tão distante, de carro uns dez minutos no máximo, fomos lá
para ver se tinha mais drogas, se vinculava ao trafico, não recordo se tinha mais
alguém lá na casa dele, só encontramos a contabilidade do trafico e uns 35 reais na
casa, no local do trafico tinha uns 45 ou 48 reais; não fomos a casa do Manoel, eu
não lembro qual o motivo de não termos ido lá; não tinha mais ninguém porque
estava muito escuro e chovendo, tinha só acredito que os moradores do local; não
acompanhei a apreensão da arma, mas estava em péssimo estado de conservação;
não conhecia o Manoel; não encontramos entorpecente na posse dele; ninguém
correu na hora da abordagem; o Manoel na hora da abordagem falou que estava
traficando, mas na delegacia ele disse que tinha ido lá comprar a droga, mas com
ele não tinha nenhum valor.”
Verifica-se, assim, que os depoimentos dos policiais revelaram a
veracidade dos fatos, encontrando-se em harmonia com o conjunto probatório, ao
contrário do alegado pelos acusados.
Insta salientar que inexistem razões para desmerecimento dos
testemunhos de policiais, em razão da função que exercem, posto que como qualquer
testemunha, prestam compromisso e tem a obrigação de dizer a verdade, merecendo
credibilidade como elemento apto à formação da convicção do Magistrado.
Sobre o tema, colaciona-se jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“(...) 3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais
militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio
válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido
processo legal e sob o crivo do contraditório.” (HC 395325/SP, Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, j. 18/05/2017, DJe 25/05/2017).
Não bastasse, parece totalmente desarrazoado que os policiais se
dispusessem a adquirir significativa quantidade de entorpecentes, com significativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor de mercado apenas e tão somente para incriminar falsamente os sentenciados, que
nem lhes eram conhecidos.
O apelante Manoel, em juízo (pp. 248 mídia), negou a prática
delitiva afirmando ser usuário de drogas e que, no dia dos fatos, teria pego uma carona
com José Renato para ir buscar drogas na casa de Sidney. Disse que estaria
aguardando a chuva passar quando foram abordas pelos policiais civis e acusado de
estar vendendo drogas.
O apelante José Renato, em juízo (pp. 249 mídia), com declarações
muito semelhantes às de Manoel, negou a prática delitiva afirmando ser usuário e que
no dia dos fatos teria levado Manoel para buscar drogas na casa de Sidney. Disse que
pediu maconha ao Sidney e o mesmo lhe pediu para esperar quando foram abordados
pelos policiais. Relatou que por ter sido processado criminalmente os policiais
quiseram ir até sua residência, onde foram recebidos por sua esposa e que nada de
ilícito foi encontrado. Disse que foi obrigado a escrever o conteúdo do papel (anotação
referente ao tráfico de droga) e que foi agredido durante a abordagem.
Por fim, o réu Sidney, em juízo (fls. 250), confessou que estava
vendendo drogas no dia dos fatos, contudo, negou a participação dos demais réus.
Disse que iria vender cocaína para Manoel e José Renato e, enquanto esperavam a
droga, foram abordados pelos policiais. Afirmou que a única anotação apreendida
pelos policiais seria sua e não de José Renato.
Contudo, as versões prestadas pelos réus não convencem, eis que
isoladas dos demais elementos de provas e com diversas inconsistências entre si, tais
como o motivo de estarem na garagem de Sidney no momento da abordagem, quais
drogas seriam compradas por Manoel e José Renato, bem como quem teria feito o
relatório financeiro do tráfico.
Outrossim, importa registrar que o núcleo do tipo penal previsto no
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, é misto e alternativo, sendo verificado o
enquadramento na conduta delituosa a prática de qualquer deles, sendo certo que para a
consumação da prática criminosa do tráfico de entorpecentes não se perquire se ocorreu
ou não a efetiva venda.
Enfim, considerando que os elementos fático-probatórios são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contundentes em demonstrar que os Apelantes tinham em depósito substância ilícita
sem autorização legal e com propósito econômico, não há como acolher a pretensão
desclassificatória, considerando-se a elevada quantidade de porções de entorpecentes e
de dinheiro apreendida revelando a intensidade do comércio ilícito que estava sendo
praticado.
Desse modo, havendo elementos suficientes nos autos a indicarem que
os Apelantes praticavam a conduta do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, inviável,
assim, a desclassificação de suas condutas para aquela prevista no art. 28 da referida lei,
já que eventual vício por parte dos réus não afasta, por si só, a configuração do tipo
descrito no indigitado dispositivo legal, especialmente porque nada impedia que ele
consumisse drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda,
realizasse atos de traficância.
Confira-se, neste norte, a jurisprudência desta E. Corte de Justiça:
“Apelação Criminal - Tráfico ilícito - Apreensão de onze porções de maconha -
Recurso da defesa - Pleitos de absolvição por insuficiência de provas ou de
desclassificação da imputação para a rubrica do artigo 28, da Lei no 11.343/06
Inadmissibilidade - Materialidade, autoria e culpabilidade, demonstradas -
Testemunhos de policiais militares, seguros e sem contradições - Circunstâncias da
prisão e denúncia anônima denotam o destino comercial do material ilícito
apreendido - Condição de usuário ou dependente que não exclui a conduta típica
relativa ao tráfico - Crime caracterizado - Penas fixadas com parcimônia - Apelante
beneficiado com a aplicação do redutor do §4o do artigo 33, da Lei de Drogas e com
o reconhecimento de sua condição de semimputável - Regime (fechado), único
adequado, in casu - Reprimenda julgada extinta pelo cumprimento, ante o tempo
que perdurou a prisão cautelar - Apelo não provido” (Apelação no
0000497-36.2016.8.26.0363, 5a Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Duarte, j.
09/11/2017)
Logo, possível condição de usuário em nada inviabiliza a condenação
pelo delito de tráfico de drogas, pois não há incompatibilidade entre as condutas, motivo
pelo qual se repele a tese de desclassificação
De igual modo, é de se pontuar o acerto da condenação, também pela
conduta prevista no artigo 35 da Lei de Drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para tipificar referido delito faz-se necessária a associação de duas ou
mais pessoas, vinculadas com animus associativo, para o fim de praticar, reiteradamente
ou não, os crimes previstos nos artigos 33, caput, e § 1o, e no art. 34, ambos da Lei n.
11.343/06.
No que diz respeito aos fatos, restou sobejamente demonstrado que
José Renato, Sidney e Manoel, adrede conluiados e com divisão de tarefas, guardavam
significativa quantidade de drogas, destinadas à comercialização ilícita, valendo-se para
tanto da casa de Sidney como local de venda, sendo José Renato o gerente e Manoel um
dos vendedores, logo suficiente à caracterização da figura típica prevista no artigo 35 da
Lei no 11.343/06.
Ademais, os réus que não comprovaram exercer qualquer ocupação
lícita foram localizados com dinheiro, cuja origem não demonstraram, além de
anotações relativas ao comércio ilícito de drogas, tudo a demonstrar que os mesmos
faziam do tráfico seu meio de vida, não se tratando de mera reunião esporádica
(concurso de agentes).
Aliás, como bem pontuado pelo i. Magistrado sentenciante: “No caso,
quanto à associação, a partir dos detalhados depoimentos prestados pelos policiais
civis em juízo (fls. 245/251) acima transcritos, aliados, ainda, às declarações por eles
prestadas perante a I. Autoridade Policial (fls. 08/09 e 11/12), resulta clara a
estabilidade e permanência da associação criminosa, com nítida organização das ações
e inequívoca distribuição de funções, isso porque o réu JOSE RENATO atuava como o
gerente, enquanto MANOEL atuava como o vendedor (ficava no 'pente'), sendo que
SIDNEY cedia a casa (local garagem e o interior da habitação) para que o comércio
fosse realizado e a droga fosse guardada.”
Desta forma, uma vez constatada a procedência da demanda, no
tocante ao crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, passa-se à dosimetria
das reprimendas dos réus, ora Apelantes:
José Renato Feitosa
Na primeira fase, afere-se que o juízo de primeiro grau, com base nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diretrizes do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas, em razão da
elevada quantidade, diversidade e nocividade de entorpecente apreendido, bem como
por ser o chefe da associação, fixou a pena-base em 1/3 acima do mínimo legal.
Com efeito, não obstante a necessidade de se fixar a pena-base acima
do mínimo legal, em razão da elevada quantidade, da diversidade e da natureza dos
entorpecentes apreendidos, o referido aumento no patamar de um terço se mostra
desarrazoado, entendo condizente aplicar-se o acréscimo de um sexto, resultando em 05
anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa para o crime de tráfico de drogas, e 03
anos e 06 meses de reclusão e o pagamento de 816 dias-multa, para o crime de
associação para o tráfico de drogas.
Na segunda fase, não houve a incidência de circunstâncias agravantes
e atenuantes, permanecendo, desse modo, inalteradas as reprimendas.
Na terceira fase, por não concorreram causas de aumento e diminuição
de pena, fixa-se em definitivo as penas de fixa-se as penas de 05 anos e 10 meses de
reclusão e 583 dias-multa para o crime de tráfico de drogas, e 03 anos e 06 meses de
reclusão e o pagamento de 816 dias-multa, para o crime de associação para o tráfico de
drogas.
No que tange a causa de diminuição de pena insculpida no §4o, do art.
33, da Lei de Drogas, embora o apelante seja primário e não ostente maus antecedentes,
a natureza, a exacerbada quantidade de drogas, a quantia em dinheiro e as circunstâncias
da prisão apreensão de anotações, dão conta de que ele se dedicava à atividade
criminosa, estando envolvido com o comércio de drogas, não se mostrando cabível,
portanto, a aplicação do referido benefício.
Nesse prisma, registre-se que de acordo com o entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça esposada na tese 46 “a utilização
concomitante da quantidade de drogas aprendida para elevar a pena-base e para afastar a
incidência da minorante prevista no § 4° do art. 33 da Lei de Drogas, por demonstrar
que o acusado se dedica a atividade criminosa ou integra organização criminosa, não
configura bis in idem, tratando-se de hipótese diversa da repercussão geral (tema 712 do
STF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, recconhecido o concurso material, somando-se as penas,
totaliza-se em 09 anos e 04 meses de reclusão, e o pagamento de 1399 dias-multa, no
valor unitário mínimo, conforme prevê o artigo 43 da Lei de Drogas.
Manoel José da Silva Júnior e Sidney Pereira Almeida
Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais estabelecidas no
art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei de Drogas, o MM. Juízo a quo fixou
corretamente as penas-base em 1/6 acima do mínimo legal, em razão da nocividade e
quantidade do entorpecente apreendido, para os crimes de tráfico de drogas e associação
para o tráfico, respectivamente, em 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de
583 dias-multa. e 03 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 816 dias-multa.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e presente a
atenuante da menoridade relativa, posto que ambos contavam, à época dos fatos, com
idade inferior a 21 anos, as reprimendas foram reduzidas em 1/6, retornando ao mínimo
legal.
Na terceira fase, por não concorreram causas de aumento e diminuição
de pena, restaram os Apelantes condenados definitivamente às penas anteriormente
dosadas.
No que tange a causa de diminuição de pena insculpida no §4o, do art.
33, da Lei de Drogas, embora os Apelantes sejam primários e não ostentem maus
antecedentes, a natureza, a exacerbada quantidade de drogas, a quantia em dinheiro e as
circunstâncias da prisão apreensão de anotações, dão conta de que eles se dedicavam à
atividade criminosa, estando envolvidos com o comércio de drogas, não se mostrando
cabível, portanto, a aplicação do referido benefício.
Reconhecido o concurso material, somando-se as penas, totaliza-se em
Assim, reconhecido o concurso material, as reprimendas dos Apelantes Manoel e
Sidney totalizam 08 anos de reclusão e o pagamento de 1200 dias-multa, no mínimo
legal.
No tocante ao regime inicial fixado, com razão o Órgão Ministerial,
posto que considerando-se o quantum de pena imposta aos denunciados, a quantidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de droga apreendida, as circunstâncias preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/2006,
entende-se adequado a fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena
privativa de liberdade para todos os réus.
Os crimes de tráfico de drogas e associação são delitos de
incontestável gravidade, portanto, o regime inicial fechado mostra-se o mais adequado,
eis que regime prisional mais brando, semiaberto ou aberto, não cumpriria as finalidades
preventivas e retributivas da pena, merecendo uma resposta mais efetiva, ante a
inequívoca periculosidade dos agentes, notadamente em vista do expressivo número de
pessoas que poderiam ser servidas com as drogas por eles fornecidas.
A respeito, destaca-se aresto do Órgão de Superposição:
“RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO
PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME
INICIAL FECHADO. FUNDAMENTO CONCRETO. QUANTIDADE DE
DROGA
APREENDIDA.
MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA QUE
DENEGOU O HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em
consonância com a jurisprudência desta Corte.
2. A existência de registros de atos infracionais é apta a justificar a negativa da
causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006,
por indicar a dedicação do réu à pratica delituosa, nos moldes admitidos pela
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, inexistindo ilegalidade a ser
sanada quanto ao ponto.
3. É cabível a fixação de regime mais gravoso que a regra, qual seja, o fechado,
com base na gravidade concreta do delito de tráfico, evidenciada na apreensão
de grande quantidade de entorpecente - 4,45 gramas de maconha e 97,13
gramas de cocaína.
4. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC 505.814/RJ, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019)”
Por derradeiro, haja vista o quantum de pena imposto, não resta
preenchimento o requisito legal estabelecido no inciso I do artigo 44 do Código Penal,
motivo pelo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
Diante de tais considerações, nega-se provimento aos apelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpostos por Manoel José da Silva Júnior e Sidney Pereira Almeida, dá-se parcial
provimento ao recurso interposto por José Renato Feitosa para readequar as
reprimendas, impondo-se as penas 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa para
o crime de tráfico de drogas, e 03 anos e 06 meses de reclusão e o pagamento de 816
dias-multa, para o crime de associação para o tráfico de drogas, de acordo com os
termos expostos e dá-se provimento ao recurso Ministerial fixando-se o regime inicial
fechado para todos os réus.
Cláudio Marques - relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010485-12.2015.8.26.0268
Comarca: Itapecerica da Serra
Aptes/Apdos: Jose Renato Feitosa, Sidney Pereira Almeida e Manoel José
da Silva Junior
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 53.229
Respeitada a convicção da douta maioria, dela ouso
divergir quanto à manutenção das basilares dos réus acima do piso legal, bem
como em relação à não concessão do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei
11.343/06.
Registre-se que não há qualquer insurgência quanto ao
mérito, tendo em vista que o Relator Sorteado, o Des. Cláudio Marques, analisou
detidamente os autos e acertadamente concluiu pela manutenção do decreto
condenatório, conforme se observa do voto encartado nos autos, assim como pelo
recrudescimento do regime de cumprimento das carcerárias, nos moldes postulado
pelo parquet, cingindo-se a divergência exclusivamente em relação à pena, pois, a
meu ver, seria possível a redução das penas-base dos acusados ao mínimo legal,
bem como a aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, na
fração de 1/3.
Com efeito, considerando (a) a quantidade, variedade e
nocividade das substâncias ilícitas apreendida, as penas inaugurais dos réus Sidnei
e Manoel foram fixadas 1/6 acima do mínimo, ou seja, 5 anos e 10 meses de
reclusão, além de 583 dias-multa, no piso, para o tráfico e 3 anos e 6 meses de
reclusão, além do pagamento de 816 dias-multa, no piso, para a associação; e tendo
em vista que além das circunstâncias desfavoráveis, ainda o magistrado a quo
entendeu a maior reprovabilidade da conduta de José Renato, que seria o gerente do
tráfico, fixou a pena dele 1/3 acima do mínimo legal, ou seja, 6 anos e 8 meses de
reclusão, além do pagamento de 680 dias-multa, no piso, para o tráfico e 4 anos de
reclusão e 933 dias-multa, no piso, para o crime de associação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, tais aumentos devem ser afastados. De fato, a
nocividade da substância é elementar do tipo penal, não configurando a qualidade da
droga circunstância apta a, por si só, elevar a pena inicial. E, no caso tela, apesar de
variados e fracionados em diversas porções, os tóxicos apreendidos não se
mostraram em quantidade tão vultosa a ponto de extrapolar a figura típica. Some-se a
isso que não ficou demonstrado que José Renato ocupasse a função de
chefe/gerente do tráfico.
Por tais razões, neste caso, mostra-se mais adequada a
redução das penas iniciais dos acusados para o piso legal, ou seja, 5 anos de
reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa, no piso, para o crime de tráfico
de drogas e 3 anos de reclusão, além do pagamento de 700 dias-multa, no piso,
para o crime de associação para o tráfico.
Em seguida, diante dos retornos das basilares aos menores
patamares, as atenuantes da menoridade relativa (em relação aos réus Manoel e
Sidney), embora consideradas, sem reflexo nas reprimendas, no entanto, pois a
incidência de atenuante não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo
legal, a teor da Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça. Em relação a José
Renato não foram ponderadas atenuantes, tampouco agravantes.
Na terceira fase da dosimetria não incidiram causas de
aumento ou diminuição com relação ao crime de associação para o tráfico.
Relativamente ao crime de tráfico de drogas, tendo em vista
que os apelantes são primários, sem antecedentes e a quantidade de entorpecentes
apreendidos não é tão volumosa a ponto de constituir prova segura de que se
dedicassem a atividades ilícitas, entende-se razoável a incidência do redutor da pena,
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, na fração de 1/3, resultando a
sanção de 3 anos e 4 meses, além do pagamento de 333 dias-multa, no piso,
para cada um dos réus.
Destarte, à míngua de outras modificadoras, reconhecido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concurso material, somando-se as penas, chega-se ao total de 6 anos e 4 meses de
reclusão, além do pagamento de 1.033 dias-multa, no valor unitário mínimo,
para cada réu.
A despeito da redução da pena, o regime inicial fechado,
ante a apreensão variedade de entorpecentes divididos em diversas porções, mostra-
se o único adequado e suficiente ao caráter qualitativo da reprimenda, sendo inviável
o abrandamento, nos termos do artigo 33, §2o, 'a', do Código Penal. E não se olvide
que a traficância é mola propulsora da criminalidade que assola o país, uma vez que o
usuário, na ânsia de sustentar seu vício, pratica toda sorte de delitos, abalando
consequentemente toda a sociedade.
Nesse teor: “(...) Pela mesma razão, mostra-se possível a
imposição do regime inicial fechado, ainda que a pena-base tenha sido fixada no
mínimo legal, uma vez que o magistrado possui a discricionariedade de agravar
somente o aspecto qualitativo da pena, observado o art. 42 da Lei n. 11.343/06, que
prepondera sobre o art. 59 do Código Penal (...)” (HC 300.274/SP, Rel. Ministro
ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA
TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 06/11/2015).
Também não é a hipótese de substituição da pena corporal
dos apelantes por alternativa, considerando o montante de sanção aplicada.
Ademais, não se pode desprezar que a decisão do colendo
Supremo Tribunal Federal nos autos do HC 97.256/RS, consolidada pela Resolução
no 5 do Senado Federal, que reconheceu ser possível a aplicação do art. 44 do
Código Penal para os delitos previstos na Lei de Drogas, não afastou do julgador
natural o poder de efetuar tal conversão levando em conta as circunstâncias
concretas de cada caso, o que nem se cogita no presente, pois se entende que o
benefício não seria suficiente para alcançar o caráter preventivo e repressivo da
reprimenda, podendo incentivar os sentenciados a permanecerem na senda de crime
tão nefasto.
Esse é o entendimento desta colenda Corte de Justiça: “(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suma, não se mostra adequada a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direito em casos de tráfico de entorpecente, uma vez que tal medida atenta
contra a efetividade do processo penal na aplicação do justo concreto, atingindo
frontalmente o caráter retributivo da reprimenda e a dimensão material ou substancial do
due process of law. (...) E, na espécie, como foram apreendidas 16 gramas de cocaína,
droga de grande potencial ofensivo, a aplicação de pena alternativa encontra óbice na
exegese do artigo 44, III do Código Penal, sendo insuficiente como resposta à
culpabilidade do agente, aos motivos e às consequências do exercício da mercancia”
(Habeas Corpus no 0049710-72.2012.8.26.0000 Ilha Solteira 4a Câmara Criminal Rel.
Des. Euvaldo Chaib).
Nessas circunstâncias, pelo meu voto, dava parcial
provimento aos recursos defensivos, porém em maior extensão, para readequar
as penas impostas aos sentenciados para 6 anos e 4 meses de reclusão, no
regime inicial fechado, além do pagamento de 1.033 dias-multa, no valor unitário
mínimo, por infração ao artigo 33, caput e §4o c.c. o artigo 35, ambos da Lei
11.343/06.
WILLIAN CAMPOS
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO ANTONIO MARQUES DA SILVA
10FBBD45
15
18
Declarações de
Votos
WILLIAN ROBERTO DE CAMPOS
114538DA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0010485-12.2015.8.26.0268 e o código de confirmação da tabela acima.